Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710537-42.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0719495-94.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO DESPACHO Compulsando os autos de origem, constata-se que os cálculos apresentados pela exequente/agravada se limitaram ao período de jan/1996 a mar/1997, respeitando, em tese, a limitação temporal objeto do recurso. Assim, em respeito ao princípio da não surpresa, expresso no art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante sobre eventual ausência de interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora